Tribunal: TJES
Processo: 5040324-03.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5040324-03.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: TATIANE SANTA CLARA DE SOUZA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5040324-03.2024.8.08.0035

RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA.

RECORRIDO
: TATIANE SANTA CLARA DE SOUZA.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. MAGISTÉRIO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE VILA VELHA. PISO SALARIAL NACIONAL (LEI FEDERAL Nº 11.738/2008). VENCIMENTO BÁSICO INFERIOR AO PISO PROPORCIONAL À JORNADA DE 25 HORAS. DIFERENÇAS DEVIDAS. TEMA 911/STJ E ADI 4167/STF. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação de obrigação de fazer em que professora da rede municipal de Vila Velha, com jornada de 25 horas semanais, pleiteia o reajuste de seu vencimento base conforme o Piso Salarial Nacional do Magistério, com o pagamento das diferenças retroativas (2021-2023).

2. A sentença julgou procedentes os pedidos, determinando o reajuste e a condenação ao pagamento das diferenças salariais, respeitada a proporcionalidade da jornada de trabalho.

3. Recurso inominado interposto pelo Município de Vila Velha, sustentando que o vencimento pago à autora já supera o piso nacional proporcional. Argumenta que a Lei nº 11.738/08 aplica-se apenas ao vencimento inicial da carreira e que não há obrigatoriedade de escalonamento automático para os demais níveis.

4. O recurso não merece provimento. O STF, na ADI 4167, consolidou que o piso salarial nacional corresponde ao vencimento básico, e não à remuneração global. Assim, gratificações e vantagens de caráter pessoal não podem ser contabilizadas para fins de verificação do cumprimento do piso. Ademais, o STJ (Tema 911) reforça que o vencimento inicial não pode ser inferior ao piso nacional, sendo devida a proporcionalidade em casos de jornada inferior a 40 horas semanais (Art. 2º, §3º, Lei 11.738/08).

5. No caso concreto, a análise das fichas financeiras demonstra que o vencimento base da servidora nos anos de 2021, 2022 e 2023 permaneceu abaixo do valor fixado pelo Ministério da Educação (proporcionalizado para 25h). A alegação municipal de que a remuneração total é superior é inócua, pois o paradigma legal é o vencimento estrito. Inexistindo prova de que o valor base da autora atingia o patamar legal, a manutenção da sentença de procedência é medida que se impõe.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

7. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do CPC e art. 55 da Lei 9.099/95. Isento de custas (Art. 20, inciso I, da Lei Estadual nº 9.975/13).

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)